Tribunal: TJMT
Processo: 1004232-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004232-49.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]
Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.644.912/0001-12 (APELADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LOIRI SALETE DE LIMA ADAMES SILVERIO - CPF: 575.050.809-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.644.912/0001-12 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPRESCRITIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LEANDRO MUSSI contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que não proveu os recursos de apelação dos embargantes e deu provimento à apelação do Ministério Público
do Estado de Mato grosso
, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para fixar os juros de mora da indenização por dano moral coletivo desde o evento danoso.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
a alegada omissão quanto à comprovação do dano ambiental e aos critérios para fixação do dano moral coletivo; e
(
ii
)
a suposta contradição relativa à prescrição intercorrente e sua relação com a reparação civil por danos ambientais.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, não se verificam tais vícios.

4.
Em relação à alegada omissão sobre a comprovação do dano ambiental e os critérios para fixação do dano moral coletivo, o acórdão embargado fundamenta-se na responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, conforme o art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, com base em prova documental suficiente e análise da extensão do dano, sem necessidade de reavaliação.

5.
Sobre a alegada contradição quanto à prescrição intercorrente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 999, RE 654833/AC) reafirma a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, sendo irrelevante a prescrição intercorrente em procedimento administrativo.

6.
O recurso utilizado visa rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível via embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração
não providos
.

Tese de julgamento
:
“
1.
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e imprescritível, independentemente de procedimento administrativo prévio.

2
.
Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 654833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Ple
nário, j. 17.04.2020 (Tema 999);
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin
, Corte Especial, j. 06.12.2017; e
STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ
, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 17.03.2020.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

embargos de declaração interpostos por
AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LEANDRO MUSSI
contra o v
.
acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e C
oletivo, que, à unanimidade, negou provimento a
o
s
recurso
s
de apelação interposto
s
pelos embargantes e deu provimento à apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado.

O acórdão em questão reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível
da Comarca de
Sinop (MT),
tão somente para que os juros de mora da indenização por dano moral coletivo incidam desde o evento danoso.

A embargante

AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

alega que o acórdão contém omissões,
especialmente no que tange à comprovação do dano ambiental e aos critérios utilizados para a fixação do dano moral coletivo. Assevera que, embora o relatório técnico elaborado pela
SEMA-MT
contenha fotografias e informações sobre a área em questão, o documento não apresentou uma conclusão definitiva acerca da existência de danos e seus efeitos sobre a coletividade ou o meio ambiente local. Defende que a configuração do dano moral coletivo exige a comprovação de um impacto concreto à comunidade, sendo imprescindível avaliar a reação da população local ou dos agricultores frente à atividade poluidora. Alega, ainda, a ausência de critérios claros para a fixação do valor indenizatório, que deveriam ser devidamente detalhados, levando em consideração aspectos como a capacidade econômica da embargante, a
extensão do dano causado e o impacto social decorrente, de modo a garantir a razoabilidade e a proporcionalidade da condenação imposta. Diante desses argumentos, pleiteia o acolhimento dos embargos, com vistas a suprir as omissões apontadas no acórdão.

O embargante LEANDRO MUSSI sustenta que o acórdão padece de contradições, particularmente no tocante à relação entre a prescrição
intercorrente
e a reparação civil por danos ambientai
s. Argumenta que a anulação do auto de i
nfração original suprime o alice
rce jurídico que fundamentou a ação civil p
ública, o que, segundo ele, implica na ausência de interesse processual por parte do Estado. Além disso, defende que, com a invalidação do primeiro procedimento administrativo, o segundo procedimento, que deu origem
à
presente demanda,
não
está provido de justa causa, uma vez que o motivo para o embargo da área em questão
deixou
de existir.

Ademais, o embargante questiona a inexistência de provas concretas que demonstrem as consequências ambientais decorrentes da suposta infração. Com base em tais argumentos, pleiteia o acolhimento dos embargos, buscando a correção das contradições apontadas.

Instado a se manifestar, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
deixou transcorrer o prazo legal para apresentação das contrarrazões (Id.
246630692
), mantendo-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024